Tribunal: TJSP
Processo: 2085309-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa – Exercícios de 2015 e 2016 - Insurgência em face de decisão que determinou o desbloqueio do valor constrito - Valor de R$ 7.266,98 bloqueado, impenhorável, nos termos do art. 833, incisos IV e X do CPC – Comprovação de que o bloqueio recaiu sobre valores oriundos de aposentadoria depositados em conta poupança, utilizados para sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa – Exercícios de 2015 e 2016 - Insurgência em face de decisão que determinou o desbloqueio do valor constrito - Valor de R$ 7.266,98 bloqueado, impenhorável, nos termos do art. 833, incisos IV e X do CPC – Comprovação de que o bloqueio recaiu sobre valores oriundos de aposentadoria depositados em conta poupança, utilizados para sua subsistência - Decisão mantida – Recurso improvido.